Tribunal: TJES
Processo: 5003902-71.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003902-71.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS LOPES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003902-71.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 33, 35 E 40, INCISO IV, TODOS DA LEI 11.343/2006
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - NÃO CONFIGURADO -

ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, já que
o
paciente em tese integra esquema de
venda
de drogas, fato que demonstra a gravidade em concreto d
e sua
conduta, e, consequentemente, o risco à ordem pública.
2.
Justificada a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, ameaçada, in casu, pela gravidade em concreto da conduta, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3
.
A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos “fumus comissi delicti e periculum libertatis”,
p
reenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e sua manutenção.
4.
É impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal.

5.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003902-71.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Andressa Vasconcelos Bastos de Castro Damaceno
em benefício de
MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS LOPES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta, ainda, para suposta violação ao princípio da homogeneidade das cautelares, já que
“a medida de prisão se mostra mais gravosa do que a sanção que poderá ser imposta ao acusado em caso de condenação”.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Informações devidamente prestadas
pelo juízo acoimado de coator
(
I
d
nº 4843631
)
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante
no
Id n° 4868552
.

Parecer Ministerial de lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, opinando pela denegação da ordem (
I
d
nº
4892665
).

É o relatório, no que interessa.

Vitória, 17 de maio de 2023

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003902-71.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Andressa Vasconcelos Bastos de Castro Damaceno
em benefício de
MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS LOPES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta, ainda, para suposta violação ao princípio da homogeneidade das cautelares, já que
“a medida de prisão se mostra mais gravosa do que a sanção que poderá ser imposta ao acusado em caso de condenação”.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para que fosse posto, o paciente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que fosse aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela concessão da ordem de habeas corpus.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, tem-se que a ação penal apura suposta violação ao teor dos artigos 33, 35 e 40, inciso IV, todos da lei 11.343/2006.

Ao discorrer sobre a necessidade da constritiva, o juízo a quo entendeu pela sua manutenção frente a necessidade de se garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e instrução processual, diante da grande quantidade de droga encontrada e da apreensão de objetos destinados ao
seu
preparo e comercialização, o que denota a gravidade em concreto da conduta em tese praticada.

No ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal
reconhece
a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela
gravidade concreta dos fatos
.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Em remate, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, é impossível de se prever, na presente via, o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...) 4.
Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

No mesmo caminhar, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FINANCIAR OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. (...)

6.
A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento.(...)

10. Writ parcialmente concedido, para tornar sem efeito o decreto de prisão, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.

(HC n. 507.051/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.